Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748307-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERVALDO BARBOSA DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 69970513 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação de despejo com pedido de imissão provisória na posse c/c cobrança de alugueis atrasados no 0704821-09.2020.8.07.0010. Na referida ação, foi deferida liminar de despejo. O autor da ação, ora agravado, WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES, consigna que alugou ao agravante o imóvel localizado na Área Complementar 106, Conjunto B, Lote 05, Santa Maria Sul/DF, pelo valor de R$1.500,00(um mil e quinhentos reais) mensais, no período de um ano, contados de 30/8/2019 até 30/08/2020. Destaca que, no dia 31/10/2019, recebeu o pagamento de R$5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) do agravante correspondente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, restando pendente o pagamento dos demais meses. Requereu a concessão de liminar e a intimação do agravante para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado. O ilustre Juízo a quo, na r. decisão agravada, deferiu o pedido: “Relata o autor, em síntese, que alugou à requerida o imóvel descrito no contrato de locação celebrado entre as partes, bem como que a locatária vem descumprindo o referido pacto ao deixar de pagar aluguéis e demais encargos locatícios. Requer, desse modo, a concessão de liminar, com fundamento no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, para que a ré seja compelida a desocupar o imóvel, sob pena de despejo. Postula, por fim, que seu pedido seja julgado procedente, confirmando-se a liminar concedida. Decido. A pretensão do autor relativa à liminar está fundamentada no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o aditivo de contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato objeto da lide (ID. 69911610) não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório” (ID 69970513 - Pág. 1-2). Inconformado, o réu recorre. Destaca que o ilustre Juízo a quo se baseou num enviesado arcabouço documental que não corresponde à verdade dos fatos. Enuncia que o imóvel objeto da lide, que serve de residência para ele e sua família, é da propriedade da TERRACAP (ID 21240355 - Pág. 1), faz parte do programa de governo denominado PRÓ-DF e sua posse e concessão de uso estão correlacionadas ao agravante. Frisa que, no segundo semestre do ano de 2019, o imóvel entrou na lista de licitação do governo para a aquisição definitiva, mas o agravante, participante do programa e cessionário, não dispunha do total dos recursos necessários para a compra. Para pagar o programa de governo e salvar seu imóvel, teria firmado acordo com o agravado WALISSON, tendo as partes simulado contrato de cessão de direitos (ID 21240347 - Pág. 5) seguido de contrato de aluguel (ID 21240347 - Pág. 6), em troca de um valor em dinheiro de R$36.000,00(trinta e seis mil reais) e também um automóvel Pálio, ano 2012, no valor equivalente a R$12.000,00 (doze mil reais). Indica que a locação seria um verdadeiro contrato de usura mascarado por um contrato de compra e venda de imóvel seguido por contrato simultâneo de aluguel para viabilizar o recebimento dos juros abusivos. Junta documentos, dentre os quais destaco uma série de prints de diálogo via WhatsApp (ID 21240347 - Pág. 1-4) e uma ocorrência policial registrada em 11/12/2019, retratando uma ameaça perpetrada pelo agravado e por outra pessoa “os quais afirmam que 'nós matamos mulher, filho, todo mundo se você não nos pagar'” (ID 21240356 - Pág. 1). Requereu a declaração de nulidade do negócio e a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito da ação. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Um fato legislativo merece ser destacado inicialmente. Em 21/05/2020, o Senado Federal submeteu à sanção presidencial autógrafos do Projeto de Lei no 1.179/2020 (Substitutivo-CD) dispondo sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Referido projeto previa em seu art. 9o: “Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do §1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”. Na Lei no 14.010 publicada no DOU de 12/06/2020, oriunda do referido Projeto, o artigo 9o foi vetado. Embora antes tenha sido vetado pelo Presidente da República, em 08/09/2020, o Presidente do Senado Federal promulgou, referido art. 9o com a mesma redação, qual seja: “Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, §1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”. No caso, a liminar, fundamentada no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, foi concedida no dia 14/08/2020 (ID 69970513 - Pág. 1-2), ou seja: antes da derrubada do veto. Ademais, o prazo fatal da lei temporária já se esgotou em 30/10/2020 e a liminar, até a presente data, ainda não foi cumprida. Logo, esse Regime Jurídico Emergencial e Transitório não se aplica à hipótese em estudo. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. No que toca à alegação sobre a ocorrência do negócio jurídico indireto de agiotagem e simulação do contrato locatício para encobrir empréstimos, até o presente momento somente existem indícios e provas controversas que são insuficientes para se concluir pela ocorrência do aludido vício. Com efeito, ainda que as alegações apresentadas pelo agravante sobre a forma de empréstimo não sejam inéditas na Corte, não há prova segura de ocorrência de agiotagem a permitir que se fale em equívoco do magistrado prolator da decisão. Aliás, se a pretensão do agravante diz respeito à nulidade de negócio jurídico, a via da contestação não se mostra adequada devendo as alegações serem veiculadas pelas vias próprias. Ante o exposto, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator